Tribunal: STF
Processo: HC 84603
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: 1. Descumprimento da medida sócio-educativa aplicada pela
prática de ato infracional, em tese, não sujeito à medida de
internação e cometimento de novo ato infracional mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, apurado em processo diverso:
Substituição da medida aplicada por outra de internação, com
fundamento no art. 113 do Estatuto da Criança e do Adolescente (L.
8.069/90): Impossibilidade.
                A prática de ato infracional
"mediante grave ameaça ou violência a pessoa" ou a reiteração "no
cometimento de outras infrações graves" (Art. 122, I e II,
respectivamente), embora justifiquem, per si - após o procedimento
de apuração do ato infracional, com as garantias previstas -, a
aplicação da medida de internação de que trata o art. 121, não
servem para fundamentar a substituição da medida já aplicada pela de
 internação.
                De outro lado, descumprida, a medida de
semiliberdade, por uma única vez, sequer caberia invocar, a
regressão prevista no art. 122, III, aplicável apenas às hipóteses
de "descumprimento reiterado e injustificado".
                Também não
há falar em "internação-substituição" com fundamento no art. 113 da
8.069/90, tendo em vista que a substituição - na linha da tese
adotada no HC 74.715, 2ª T., Maurício Corrêa, DJ 16.5.97 - somente é
 aplicável quanto às medidas específicas de proteção (arts. 101; e
112, VII).
                2. Ordem deferida.